Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-86.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de cobrança – Ajuizamento em face do Município de Cerqueria César em razão do inadimplemento de quatro notas fiscais emitidas entre fevereiro e março/2015 – Prestação de serviços e falta de pagamento incontroversas – Sentença condenatória mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000859-86.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, é apelado RICCI MÁQUINAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.395/20
2
VOTO No 28.395/20
APELAÇÃO No 1000859-86.2017.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
APELANTE: MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR
APELADA: RICCI MÁQUINAS LTDA.
Ementa: Ação de cobrança Ajuizamento em face do Município
de Cerqueria César em razão do inadimplemento de quatro notas
fiscais emitidas entre fevereiro e março/2015
Prestação de
serviços e falta de pagamento incontroversas
Sentença
condenatória mantida Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de cobrança movida em face do Município de
Cerqueira César em razão do inadimplemento de quatro notas fiscais emitidas
entre fevereiro e março/2015, no valor total histórico de R$ 12.546,74,
pretendida a condenação da Municipalidade no valor atualizado de R$ 29.373,87,
em maio/2017.
A r. sentença de fls. 217/220 e 253/254, cujo relatório se adota,
julgou a demanda parcialmente procedente, condenando o réu “ao pagamento de
R$ 12.546,74 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) ao autor da demanda, devendo incidir correção monetária, de acordo
com a Tabela Prática do TJSP desde a data em que os valores deveriam ter sido
pagos e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, desde a data da citação”, reconhecendo a sucumbência
recíproca e arbitrando verba honorária “em dez por cento do benefício obtido”.
Recorre o requerido pugnado pela improcedência integral da
pretensão. O Município aponta que o valor total cobrado “excede o limite
previsto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93”, bem como que a
requerente não apresentou “títulos ou documentos comprobatórios do crédito
aventado”, invocando o disposto no art. 434 do novo Código de Processo Civil
CPC, defendendo que a autora “sequer instruiu a petição inicial com os
documentos que revelem a existência de contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.395/20
3
firmados com a Administração”. Alega, ademais, que as notas de empenho não
estão assinadas, assim como as notas fiscais emitidas, a impedir o acolhimento
do pedido inicial, transcrevendo os artigos 58, 61 a 63 da Lei no 4.320/64 e
precedentes jurisprudenciais, sustentando ao final que a confirmação da
contratação pode ensejar crime licitatório, pleiteando a remessa dos autos ao
Ministério Público “para apurar eventual improbidade administrativa” (fls.
237/252).
Recurso regularmente processado, dispensado de preparo e
respondido (fls. 256/262), tendo a autora concordado com o julgamento virtual
(fls. 268).
É o relatório.
II A autora é empresa que atua no ramo de “venda e locação de
máquinas para obras e construções” (fls. 02 e 14/24) e, em maio/2017, ajuizou
ação de cobrança em face do Município de Cerqueira César em razão do
inadimplemento de quatro notas fiscais emitidas entre fevereiro e março/2015, no
valor total histórico de R$ 12.546,74 (fls. 01/09 e emenda de fls. 41/49). Pediu-se
especificamente a condenação da Municipalidade no valor atualizado de R$
29.373,87 (em especial fls. 08).
As notas ficais que embasaram a pretensão foram juntadas aos autos
(fls. 26/36) e foi confirmado pela própria Municipalidade que os serviços ali
descritos foram devidamente prestados após serem contratados diretamente, por
meio de dispensa de licitação, porém, não foram pagos (fls. 164/184 e 191/211).
Deste modo, incontroversas a prestação dos serviços e a falta de
pagamento, o sentenciante julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes
termos:
“O pedido é procedente em parte.
A princípio não se verificou qualquer vício no procedimento de
dispensa de licitação de fls. 163/184. No mais, não há que se falar em
inexistência de prova da dívida já que há processo de contratação, notas fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.395/20
4
e informação expressa do departamento de compras no sentido de que a
empresa autora prestou serviços à municipalidade no ano de 2015 (fls. 164). Por
fim, há demonstrativo emitido pela própria municipalidade indicando que os
valores devidos encontram-se em aberto às fls. 165.
Insta salientar que a dificuldade financeira por que passa o
município não é razão para que não honre seus débitos, também não obsta o
direito do autor o fato de a Fazenda ter de cumprir a ordem cronológica de
pagamentos prevista no artigo 5o da Lei 8.666/93 - por certo, não pode a
administração se furtar de realizar seus pagamentos ou escolher qual o
momento de fazê-los, isso subverteria os fins para os quais a norma foi criada. O
débito já é vencido, de modo que não mais se submete a tal ordem cronológica
dependente somente de ato unilateral da administração. (...)
No tocante ao valor da condenação há evidente erro nos cálculos
apresentados pelo Autor já que somou o principal com o principal acrescido dos
consectários resultando quantia esdrúxula (fls. 10)
No que toca os consectários, consigne-se que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu, nos autos do RE 870947/SE, conforme noticiado no
informativo 878, a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 no
que toca à utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança
como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública. Quanto aos juros de mora, a decisão foi pela constitucionalidade dos
critérios estabelecidos pelo artigo 1-F da Lei 9.494/1997 em ações oriundas de
relação jurídica não tributárias. (...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO para CONDENAR o Município de Cerqueira César ao pagamento de
R$ 12.546,74 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) ao autor da demanda, devendo incidir correção monetária, de acordo
com a Tabela Prática do TJSP desde a data em que os valores deveriam ter sido
pagos e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-86.2017.8.26.0136 -Voto no 28.395/20
5
da Lei no 9.494/97, desde a data da citação.” (em especial fls. 218/219, com
sublinhado meu e negrito no original).
A conclusão alcançada pelo magistrado a quo não merece reparo,
ressaltando que, diante do valor da condenação, o caso não reclama o reexame
necessário (art. 496, § 3o, III, do novo CPC).
Ou seja, nesta fase, a controvérsia está limitada às questões
levantadas no apelo de fls. 237/252, já que a requerente não interpôs recurso de
apelação.
A autora apresentou as notas fiscais que deram ensejo à propositura
da ação de cobrança (fls. 26/36) e a própria Municipalidade confirmou a
contratação e a falta de pagamento (fls. 164/184 e 191/211), a inviabilizar o
acolhimento da tese exposta no apelo do Município quanto à falta de prova da
existência do crédito. A existência do crédito é incontroversa, ausente violação
ao art. 434 do novo CPC.
Igualmente inviável acolher a argumentação da apelante no tocante
à possível irregularidade na contratação, o que deve ser apurado na sede
apropriada e não impede a cobrança, pois incontroversa a prestação dos serviços
indicados nas notas fiscais e a falta do pagamento.
A Municipalidade já dispõe de todos os elementos e pode
comunicar diretamente o Ministério Público quanto à eventual crime licitatório
ou conduta improba, matéria que foge aos limites desta ação de cobrança e, como
visto, não impede a busca do crédito ora perseguido, decorrente de serviços já
prestados, inexistente sequer alegação de sobrepreço.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando a verba honorária arbitrada aos patronos da autora em 02 (dois)
pontos percentuais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator